Tribunal: STF
Processo: RE 1259822
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015, 8.543/2015 E 9.393/18. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis :
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA, REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. As reduções operadas pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018 no benefício fiscal REINTEGRA da Lei 13.043/2014 são majoração indireta de tributos federais, e somente incidem legitimamente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais. O direito de compensação tributária se submete à legislação vigente à época do encontro de contas”. Precedentes. (Doc. 18 p. 1)
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 150, III, b, da Constituição Federal, sob o argumento de que a alteração normativa em caso configura majoração de tributo sem a observância do princípio da anterioridade do exercício fiscal.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    É certo que esta Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que a norma que majora tributo, ainda que indiretamente, na forma de alteração ou revogação de benefício fiscal, deve observar as limitações ao poder de tributar, especialmente o princípio da anterioridade.
    Nesse contexto, é assente na jurisprudência do Tribunal que a redução da alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois configura aumento indireto de tributo.
    No entanto, o mesmo raciocínio não se aplica ao princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício). É que, no caso do benefício em questão, a devolução do crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, b , da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, da mesma Carta.
    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.099.076-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/4/2018, cuja ementa segue transcrita:
    “Dois agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Decreto nº 8.415/15. Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Aplicação. Anterioridade geral. Inaplicabilidade.
    1. O entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    2. A alteração dos coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo perpetrada pelo Decreto nº 8.415/15 não se submete à regra da anterioridade geral, por força de disposição expressa do art. 195, § 6º, da Constituição, o qual excepciona as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social do disposto no art. 150, III, b, da Constituição Federal.
    3. Negativa de provimento aos agravos regimentais. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula 512/STF)”.
    Destaco, ainda, os seguintes precedentes, os quais trataram de questão semelhante a discutida nos autos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA TRIBUTÁRIA REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546/2011 REDUÇÃO DE INCENTIVO FISCAL DECRETO Nº 8.415/2015 MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.227.449 - AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PROGRAMA REINTEGRA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, 93, IX, 97, 103-A E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal.
    2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os
    fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (Primeira Turma, RE 1.065.094 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 16/04/18)
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente